Tribunal: TJSP
Processo: 1104993-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À APELANTE - Pedido de revogação formulado em contrarrazões - Não cabimento por inadequação da via utilizada para tal fim.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente,

Ementa:
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À APELANTE - Pedido de revogação formulado em contrarrazões - Não cabimento por inadequação da via utilizada para tal fim.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato bancário alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger a consumidora ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência e "nome sujo" - Litigância de má-fé - Não ocorrência - Requerente que não negou a relação contratual, limitando-se a discordar da cobrança da dívida, o que não caracteriza alteração da verdade dos fatos - Ônus sucumbenciais invertidos a serem pagos pelo réu - Verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença que se revela diminuta e comporta aumento, sob pena de aviltar o exercício da advocacia - Por seu turno, descabe a fixação dos honorários advocatícios, com base na tabela emitida pelo Órgão de Classe da Advocacia - Utilização de tal parâmetro que não é admitida por trazer mera recomendação genérica, desprovida de caráter vinculante e não levar em conta as particularidades da demanda que se presta à mensuração de honorários advocatícios contratuais - Apelação provida para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, devendo o recorrido se abster de atos de cobrança judiciais e extrajudiciais, bem como a retirar o apontamento em nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (art. 84, caput e § 4o, do CDC), invertidas as verbas sucumbenciais nos termos acima e majorados os honorários devidos ao patrono do autor, por equidade, de dez por cento do valor da causa (R$ 3.981,01) para mil e quinhentos reais, já considerada a atuação em sede recursal (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC).